Tribunal: CARF
Processo: 10880.914815/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914815/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.879 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MWV INDUSTRIA PLASTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PROVENIENTE DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
PRAZO
PARA
FORMULAR
O
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF N.91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
DCOMP. DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO FUNDAMENTADA POR
MOTIVO
JÁ
SUPERADO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
CONFIGURAÇÃO.
Resta configurada a homologação tácita das compensações que não foram
homologadas com base em entendimento sobre prazo decadencial considerado
inconstitucional pelo STF. No caso, o contribuinte transmitiu no ano de 2004
DCOMPs utilizando créditos do ano de 1998, tendo o fiscal o Fisco não
homologado estas compensações sob o argumento da ocorrência de
decadência. Afastando-se este único argumento (decadência), o presente caso
carece de qualquer outro motivo para a não homologação das compensações,
motivo pelo qual deve ser declarada a sua homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Aílton Neves da Silva, que dava provimento parcial
ao recurso apenas para reconhecer a tempestividade da declaração de compensação, e
determinava o retorno dos autos a Unidade de Origem para julgamento do mérito recursal e
emissão de Despacho Decisório complementar. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914815/2008-29
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914815/2008-29

Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte protocolizou DCOMP (fls.06/28), objetivando o aproveitamento de
saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 1998, no valor de R$ 4.655,24 para a
compensação de débitos.
Em 24/11/2008, a Diort/Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 01)
NA() HOMOLOGANDO as compensações declaradas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:
• Ocorrência da decadência do direito creditório do IRPJ. A contribuinte teve
ciência do Despacho Decisório em 02/12/2008 (fls.04/05) e dela recorreu a esta DRJ em
29/12/2008 (fls. 29/62).
As alegações da impugnante são resumidas a seguir.
• A presente decisão é nula por não indicar os motivos do indeferimento;
• O prazo para se pleitear a restituição é de 10 anos contados da data da
ocorrência do fato gerador (entendimento do STJ) e a legislação aplicável
é a vigente na época dos fatos. Não se aplica, portanto, o disposto na Lei
Complementar n° 118/2005 (para fatos geradores ocorridos antes de
09/06/2005), pois se trata de norma de direito material;
• Considera nulo o presente Auto de Infração em razão da ausência de
descrição da infração;
• A autoridade fiscal deve buscar a verdade material;
• Ocorreu a homologação tácita das compensações em virtude o lapso
temporal transcorrido cuja previsão está no art.74, §5° da Lei no
9.430/96;
• É necessário lançamento de oficio (art.142 do CTN) para a constituição
do crédito tributário não podendo ser exigido por simples Carta de
Cobrança;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914815/2008-29

• A exigência de multa é indevida, pois se encontra acobertado pelo
instituto da denúncia espontânea;
• Defende a impossibilidade do Despacho Decisório em não aceitar a
compensação, ou seja, pois na decisão citada a autoridade fiscal faz
exigências não previstas em lei; • A taxa SELIC é ilegal e não se presta
para fins tributários;
• Pede a procedência de seu pleito.
Em sessão de 03 de março de 2011 (e-fls.114) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:1998
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ
apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear o reconhecimento do direito ao indébito, extingue-se no
decurso de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário, em
conformidade com o art.165 c/c o art.168 do Código.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido

Sobre o mérito recursal, assim se pronunciou o relator:

“Destarte, a partir do pagamento indevido ou maior que o devido, momento em
que ocorre a extinção do crédito tributário, o contribuinte tem 5 (cinco) anos para
pleitear a restituição. Esta regra aplica-se inclusive na hipótese em que o pagamento
foi efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional, a teor do AD
SRF n° 96/99.
A corroborar tal entendimento a Lei Complementar n° 118, de 09/02/05, em seu
artigo 3°, veio interpretar o inciso I, do artigo 168 do CTN:
"Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso Ido art.168 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional, a
extinçãodo crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o ,5S.1° do art. 150 da referida Lei".
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914815/2008-29

A norma acima, por ser expressamente interpretativa, aplicar-se-á aos casos
pretéritos, nos termos do inc. I, artigo 106, do CTN, e consoante confirmado pelo art.
4°, da referida LC n° 118/2005.
Conclui-se, portanto, estar extinto o direito 6. restituição, por transcurso de
prazo superior a cinco anos entre as datas da apuração do saldo negativo do ano-
calendário de 1998 e a data de entrega das PER/DCOMP's ocorridas durante o ano-
calendário de 2004.”
Ciente da decisão de primeira instância no dia 02/05/2011 (e-fls.124), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 30/11/2011 (e-fls.125 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repisa os argumentos iniciais de que o prazo para repetição do
indébitos é de 10 anos, citando inclusive julgados do SRJ sobre o tema e já pacificados neste
CARF após a edição da sua Súmula 911.
Ao final, requer o provimento do seu recurso para que seja homologadas as
compensações relacionadas ao caso.
É o relatório.

1 Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A questão tratada nesta lide é puramente de Direito.
No presente caso, a contribuinte transmitiu declarações de compensação no ano de
2004 utilizando crédito de saldo negativo do ano-calendário 1998. A autoridade fiscal analisou
as compensações e decidiu não homologa-las sob o argumento de que o direito a utilizar estes
créditos estava decaído.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914815/2008-29

Trata-se de questão há muito superada, pois restou pacificado no Direito tributário
Brasileiro que as repetições de indébito protocoladas antes de 9 de Julho de 2005 submetem-se
ao prazo decadencial de 10 anos, nos termos da já citada Súmula 91 este CARF.
Portanto, a questão que se coloca aqui é como esse entendimento consolidado
afeta o despacho decisório combatidos nestes autos.
Há decisões de turmas de julgamento deste CARF que entendem que em casos
como o presente, o despacho decisório não teria proferido um julgamento de mérito, o que
obrigaria, segundo este entendimento, o retorno dos autos à RFB para uma nova análise do
crédito de saldo negativo, pagamento indevido ou a maior, etc., possibilitando ao contribuinte
nova discussão administrativa em duas instâncias, nos termos do PAF, inclusive em casos em
que ocorrido há mais de dez, quinze anos. geralmente, estas decisões seguem um padrão como a
ementa abaixo:
Numero do processo: 13811.000940/2005-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Data da sessão: 22/01/2020
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF N.91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Numero da decisão: 1301-004.332
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da ocorrência de prescrição (Súmula
CARF no 91), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito, nos termos do voto da relatora. (documento assinado
digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente (documento assinado
digitalmente) Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José Eduardo Dornelas Souza,
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva
Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente o conselheiro Lucas Esteves
Borges.Nome do relator: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE

Com as devidas vênias aos que assim entendem que esta é a interpretação mais
adequada do Direito nestes casos, entendo que se trata de um conclusão equivocada, como
demonstrarei a seguir.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914815/2008-29

Primeiramente, é necessário observar que o Processo Administrativo Fiscal
regulado pelo Decreto no 70.235/1972, se presta unicamente aos casos de “exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal2”, aos quais também se submetem os processos de contestação da não homologação das
compensações3.
É conceito amplo no estudo do Direito de que os atos administrativos, como o
despacho de não homologação ou os autos de infração, possuem a característica de serem auto
executáveis, ou seja, não necessitam de provimento judicial para que surtem efeitos. No caso do
despacho de não homologação, os débitos não homologados já estão prontos para serem
cobrados administrativa e até judicialmente desde a data da lavratura do despacho decisório,
ficando apenas com sua exigibilidade suspensa pelo prazo de trinta dias para interposição de
recurso administrativo.
O recurso interposto pela recorrente se dirige exclusivamente à decisão
administrativa que não homologou a compensação, devendo o recorrente atacar os motivos de
fato e de direito que levaram a Administração a não homologar sua compensação, inclusive sob
pena de ter seu recurso não conhecido.
E sobre o conhecimento dos recursos nestes casos como o aqui tratado e em
qualquer outro caso, os argumentos da defesa que não estão correlacionados aos motivos da
decisão tomada não devem ser conhecidos. Do mesmo modo, a ausência de contestação dos
motivos que levaram à decisão provocam o não conhecimento de todo o recurso.
Portanto, o recurso administrativo protocolado pelo contribuinte, que a partir
deste momento passa a condição de recorrente, está vinculado necessariamente aos motivos
determinantes da decisão administrativa, os quais delimitam o escopo da defesa, sob pena de não
conhecimento do recurso. E é o escopo do recurso protocolado pela recorrente que define o
mérito do recurso.
Diante disto, entendo como equivocadas as decisões administrativas em sede
recursal que determinam o retorno dos autos à RFB para análise do “mérito” pois, como já
demonstrado, o mérito do recurso está vinculado à pretensão levada ao juízo administrativo. Em
casos como o presente, o mérito é o afastamento da não homologação sob o argumento da
decadência.
Não se pode vincular automaticamente as palavras “decadência” e “prescrição” à
questões preliminares do mérito. Seriam a decadência e a prescrição preliminares de mérito se o

2 Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União
e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.
3 Lei 9430/1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914815/2008-29

ato administrativo de não homologação tivesse outro fundamento, como por exemplo a
inexistência de saldo negativo em DIPJ, ou a não validação de parcelas de retenção ou
recolhimentos via DARF, casos em que a recorrente poderia alegar a decadências dos débitos
não homologados.
No caso presente, a compensação foi analisada pela autoridade fiscal, que
proferiu decisão administrativa dentro do prazo de cinco anos, nos termos do § 5o do artigo 74 da
lei 9430/19964. E esta decisão de não homologação possui como único fundamento a decadência
do direito de utilizar o crédito em compensações.
E os argumentos recursais (que definem o mérito recursal), por sua vez, devem
combater exclusivamente (sob pena de não conhecimento) a não homologação fundada na
decadência.
Como restou pacificado na Jurisprudência que a contribuinte poderia utilizar o
crédito no prazo de dez anos, há evidente nulidade material do despacho decisório, o que implica
que as compensações em questão não foram objeto de decisão administrativa válida. Portanto,
afastado o argumento da decadência, não restou qualquer outro motivo para a Administração não
concordar (não homologar) a compensação realizada, de modo que entendo que ocorreu a
homologação tácita das compensações.
Todo o trâmite recursal objetiva exclusivamente a análise do pedido da recorrente,
que é o afastamento da decisão de não homologação das compensações. Ao contrário do
processo judicial em que há uma fase de conhecimento para a declaração ou constituição do
direito do autor, no processo administrativo fiscal (PAF), a decisão administrativa possui caráter
de auto executividade, de modo que o PAF existe apenas por interesse do contribuinte. Acaso
o contribuinte, aqui como recorrente, tivesse aceitado a decisão administrativa, todo este trâmite
administrativo fiscal não teria sido iniciado, tendo como consequência o imediato envio dos
débitos para cobrança.
E é justamente porque o PAF é instaurado exclusivamente para analisar o pedido
de reversão de uma decisão administrativa é que entendo que, e com a devida vênia aos que
pensam diferente, que este CARF carece de competência regimental para determinar que a RFB
profira nova decisão administrativa. O CARF tem exclusivamente a competência de julgar
recursos em segunda5 instância contra decisões proferidas pelas DRJs, as quais julgam os
recursos em primeira instância protocolados pelos recorrente, que por sua vez definem o escopo
do que será analisados pelos julgadores. Assim, este CARF tem apenas a competência para
definir a procedência ou não do pedido recursal do contribuinte. Quando o CARF decide pela
improcedência do Recurso Voluntário, o destino final do ato administrativo contestado não

4 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação
5 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal compete: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Decreto no 2.562, de
1998)
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914815/2008-29

carece de qualquer esclarecimento, ou seja, será dado o normal prosseguimento da cobrança
administrativa dos débitos não homologados.
Portanto, entendo que afastada a alegação de decadência, os débitos compensados
retornam ao status quo anterior, ou seja, carentes de decisão administrativa de não homologação,
e tendo em vista o transcorrer o prazo de cinco anos a contar da data de transmissão das
DCOMPs, nos termos do artigo 74, § 5o da lei 9430/19966, voto pelo provimento do Recurso
Voluntário, declarando de ofício a homologação tácita das compensações, nos termos da
fundamentação.
E neste ponto, é importante a diferenciação entre a compensação e a restituição
em casos como o presente.
Na compensação, o contribuinte realiza prontamente seu direito no momento da
transmissão da DCOMP, tanto que o ato administrativo que discorde desta compensação emite
decisão de não homologação, ou seja, discordância do procedimento de compensação realizado
inteiramente pelo contribuinte.
Assim, não há como fazer qualquer falsa equivalência entre a compensação e a
restituição. O pedido de restituição não possui prazo para análise, diferente da compensação que
possui prazo de homologação.
Uma decisão em processo de restituição que nega provimento sob a alegação de
decadência, posteriormente afastada, ainda não encerrou seu clico de análise, visto que o
contribuinte não terá satisfeito seu direito pelo simples julgamento administrativo de
procedência, devendo os autos retornarem à RFB para prosseguimento da análise.
No caso da compensação, a RFB utilizou o prazo legal de cinco anos para
apresentar todas as alegações para justificar a não homologação das compensações. E afastada a
alegação de decadência, e não restando qualquer outro motivo para não homologação, resta
caracterizada a homologação tácita.
Se, por exemplo, a decisão administrativa apresentasse também considerações
quanto à apuração do crédito, além da alegação da decadência, e caso a recorrente não tivesse
contestado o primeiro argumento (apuração), restaria indeferido o recurso, ainda que afastada a
decadência.
Portanto, considerando que o recurso administrativo se presta apenas a afastar a
decisão de não homologação, e diante de tudo o que já foi argumentado acima, voto pelo
provimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO

6 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914815/2008-29

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, declarando a homologação tácita das compensações, devendo os autos serem
enviados ao arquivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 159
DF CARF MF
Original